Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708819-92.2019.8.07.0018 APELANTE: RAMIRES SILVA SOARES CAMELO APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RAMIRES SILVA SOARES CAMELO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (id 23103867) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que move em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em suas razões (id 23103870), o apelante narra que se inscreveu no concurso público realizado pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal para concorrer ao cargo de Analista de Gestão de Resíduos Sólidos – Especialidade: Arquitetura, e que, por ser deficiente auditivo, declarou que desejava concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e, por ato lógico e contínuo, foi dado acesso à opção de enviar a documentação requerida no edital com essa finalidade e assim o fez. Prossegue narrando que sua inscrição como portador de deficiência foi indeferida e que o sistema eletrônico não lhe permitiu que interpusesse recurso. Afirma que impetrou mandado de segurança e que obteve liminar para ser incluído na lista específica dos candidatos com deficiência, cargo 2, e que foi, então, submetido ao exame de avaliação biopsicossocial para o cargo direcionado às pessoas com deficiência, sendo considerado inapto na condição de PCD. Assim, ingressou com o presente processo de conhecimento com o intuito de que fosse reconhecida sua condição de deficiente auditivo para participação em concurso público combinado com a sua devida inclusão no certame do SLU. Porém, a sentença julgou o pedido improcedente com base nas definições compreendidas no Decreto n. 3298/99 e na Lei distrital no 4.317/2009, o que não merece prevalecer. Alega que deve ser considerada a conceituação moderna de Deficiente e prevalência da Constituição Federal sobre as demais normas. Destaca que o laudo pericial classificou o ouvido esquerdo do autor como portador de perda auditiva do tipo neurossensorial, de grau severo, com dificuldade de discriminação vocal e, igualmente, registrou sua condição de deficiente, em decorrência lógica das demais conclusões. Afirma, assim, que, sendo constatada a deficiência em laudo pericial, é merecido seu devido enquadramento e inclusão no concurso público para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, reconhecendo-se sua condição de portador de deficiência auditiva para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência no Concurso Público da SLU para provimento do Cargo 2: Analista de Gestão de Resíduos Sólidos – Especialidade: Arquitetura Contrarrazões do SLU (id 23103874), pugnando pela negativa de provimento ao recurso. Contrarrazões do CEBRASPE (id 23103876), requerendo a manutenção da sentença. Preparo regular (id 23103871). É o relato do essencial. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo autor. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, embora tenha sido reconhecida por laudo pericial sua perda auditiva parcial unilateral de mais de 41 dB aferida por audiograma na média aritmética das frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz, tal condição impede seu enquadramento como deficiente auditivo nos termos do art. 4o, inciso II, do Decreto no 3.289/1999, assim como no regramento da Lei Distrital no 4.317/2009 (Art. 5o, inciso II, alíneas a e b). No caso, constatou-se que o autor possui perda auditiva na média de 75 dB em orelha esquerda, segundo o último exame audiométrico realizado (laudo pericial, id 23103843, p. 16), o que não equivale à perda auditiva bilateral e nem unilateral total, únicas condições capazes de legalmente permitir seu enquadramento na condição de deficiente auditivo. Ocorre que a matéria trazida pelo apelante constitui objeto de súmula e jurisprudência reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a colenda Corte firmou o entendimento de que a surdez unilateral não qualifica o candidato como portador de necessidades especiais. Confira-se a redação da Súmula 552 do STJ: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.” No mesmo sentido, o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE SURDEZ UNILATERAL. PRETENSÃO DE CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DECRETO N. 3.298/1999 ALTERADO PELO DECRETO N. 5.296/2004. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 552/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste direito líquido e certo da autora, portadora de surdez unilateral, em concorrer ao certame como deficiente auditiva, por não se enquadrar na específica previsão do Decreto n. 3.298/1999, alterado pelo Decreto n. 5.296/2004, segundo a qual a perda auditiva deve ser bilateral e superior a 41 decibéis. 2. Os precedentes indicados na petição inicial e nas razões do agravo interno, anteriores ao ano de 2015, não retratam mais o entendimento atual desta Corte Superior sobre o tema, consubstanciado na Súmula n. 552/STJ: O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no MS 19.254/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/2018, DJe 20/02/2018) [destaques não constantes do original] Como se verifica, inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso mostra-se contrária ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, sua negativa de provimento, máxime na nova sistemática de observância aos precedentes obrigatórios trazida pelo CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois, a toda evidência, esses foram arbitrados com fulcro no que estabelece o Art. 85, § 8o, do CPC, haja vista o baixo valor da causa. Ante o exposto, nenhum reparo merece a r. sentença que julgou improcedente o pedido. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso com fulcro nos Artigos 927, inciso IV, e 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator